Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. REFERENDO. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REFERENDO CONCEDIDO.
1. Referendo em decisão liminar proferida em Mandado de Segurança da competência originária do Tribunal, contra ato omissivo do Secretário de Saúde.
2. Presentes os pressupostos para concessão da liminar em Mandado de Segurança - relevância da fundamentação e perigo de dano - deve ser referendada a medida liminar.
3. Referendo concedido pelo Colegiado.